Tribunal: TJSP
Processo: 1066430-44.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – O termo de incidência de juros e multa de mora não foram mencionados nas razões de apelação – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1066430-44.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDGARD LEÃO MARTINS, é embargada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066430-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2709
2
Voto no 2709
Embargos de Declaração no 1066430-44.2019.8.26.0100/50000 Processo
Digital
Embargante: Edgard Leão Martins
Embargado: Tokio Marine Seguradora S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios a
serem sanados Acórdão devidamente fundamentado
O termo de incidência de juros e multa de mora não
foram
mencionados
nas
razões
de
apelação

EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 260/270, que, por unanimidade votos, deu provimento ao
recurso de apelação do autor conforme ementa que se segue:
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÁVEL
AÇÃO DE
COBRANÇA
Ação visando a cobrança do seguro
facultativo de veículo, objeto de sinistro
Contrato de
seguro realizado com observação do perfil do segurado
Veículo objeto de sinistro então conduzido por terceiro
distinto do condutor principal Ausência de incremento de
risco, já que, tanto o condutor informado, como o causador
do acidente possuem faixa etária superior a 25 anos de
idade Dada a excepcionalidade do evento, não se pode
dizer que o demandante ocultou de forma proposital tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066430-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2709
3
informação que pudesse influenciar na aceitação do seguro
ou o incremento do risco Sentença reformada Recurso
provido.
O autor embarga de declaração (fls. 01/03) aduzindo
omissão do v. acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e quanto à
aplicação de multa de 2% sobre o valor da indenização, conforme previsto na
apólice de seguro (fls. 94/182).
É o relatório.
Recebo o recurso, pois tempestivos, mas o rejeito, por
não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos declaratórios.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar os elementos essenciais
que devem estar presentes no recurso de apelação. A apelação possui a
obrigação de dispor a fundamentação dos fatos e de direito, bem como o pedido
de uma nova decisão, trazendo os motivos pelos quais o recorrente entende que
a decisão deve ser reformada. Diante disso, é evidente que, ao interpor tal
recurso, há de estarem expressamente especificados todos os pedidos que
devem ser reformados na decisão de primeira instância.
Nesse sentido, resta claro que o autor em nenhum
momento formulou requerimento sobre a incidência de multa de 2%. Portanto, os
embargos de declaração tratam de uma matéria que não foi objeto do pedido nas
razões de apelação, logo, nada a ser analisado sobre este assunto.
Tampouco merece prosperar a alegação acerca da falta
de fixação de termo inicial para os juros moratórios, já que constou
expressamente no voto condutor a incidência do consectário legal a partir da
citação. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066430-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2709
4
“Portanto, o caso dos autos exige a reforma da r.
sentença para o fim de condenar a demandada ao valor
da indenização ajustada na apólice, com correção
monetária a partir da data da recusa pela seguradora
(súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.”
Assim, o que se vislumbra, em verdade, é a
irresignação da embargante com o resultado do julgamento, buscando efeitos
infringentes a estes embargos de declaração, que não se prestam tal
finalidade.
Nesses termos, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA